Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-28.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017592-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ZENY CIRINO DE CAMPOS SOARES - CPF: 905.634.921-04 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DELAMONICA CORREA - CPF: 176.414.541-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017592-28.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Zeny Cirino de Campos Soares

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM LESÃO DE LOCALIZAÇÃO PROFUNDA INTRACEREBRAL – TRATAMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR
–
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017592-28.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Zeny Cirino de Campos Soares

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz plantonista, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que lhe move Zeny Cirino de Campos Soares, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a apelante, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), autorize e/ou custeie o equipamento “NEURONAVEGADOR”, descrito na inicial, sob pena de bloqueio do valor do equipamento diretamente na conta bancária da requerida, pelos SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem pertinentes.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a agravada tem pleno conhecimento que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual. Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98. Afirma a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que o procedimento “neuronavegador” não consta do rol da ANS de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de mudança nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, sob pena de ofensa aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil. Por fim, sustenta que a manutenção da decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a reforma do
decisium
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 104157493).

As informações foram prestadas (id. 104532461), mantendo a decisão.

A parte agravada deixou de apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017592-28.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Zeny Cirino de Campos Soares

V O T O

Cinge-se dos autos que
Zeny Cirino de Campos Soares ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a ré há mais de 10 (dez) anos e que no início do mês de julho de 2021 passou a sentir ardor nos olhos e fortes dores de cabeça que irradiavam para os ouvidos. Após a realização de exames de ressonância magnética e tomografia da cabeça, constatou-se que a agravada estava com uma “mancha” no cérebro. Em consulta com o médico neurocirurgião, confirmou-se que a paciente estava acometida de um quadro de “
neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central, ou seja, um tumor localizado no cérebro, com lesão de localização profunda intracerebral em região compreendida pelo giro do cíngulo, foice cerebral e região de ineal (lesão falco tentorial).”
(id. 64957136 – autos de origem).

Necessitando de cirurgia para a retirada do tumor, afirma que o médico solicitou, dentre os materiais que serão utilizados, o denominado “esferas marcadoras reflexivas descartáveis para navegação cirúrgica”, isto é, o neuronavegador, contudo a empresa ré negou o pedido do procedimento recomendado, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja fornecido os equipamentos indicados pelo médico para a referida cirurgia.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré autorize e/ou custeie o equipamento “neuronavegador”, descrito na petição inicial, sob pena de ser determinado o bloqueio do valor do equipamento diretamente da conta bancária da agravante pelo SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem pertinentes.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a agravada tem pleno conhecimento de que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual.

Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, o médico não utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Afirma a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que o procedimento “neuronavegador” não consta do rol da ANS de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Ainda, alega a impossibilidade de mudança nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, sob pena de ofensa aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Por fim, sustenta que a manutenção da decisão lhe trará prejuízo e desequilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito nos laudos, exames e relatórios médicos (id. 64958117 a id. 64958492 – nos autos de origem).

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o laudo médico apresentado pela agravada indica a necessária urgência no tratamento médico indicado (id. 64958117), mormente por afetar “
estruturas vasculares profundas cerebrais com risco de morte em caso de lesão.
”

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, a qual padece de patologia grave no cérebro, que pode levar a morte.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Observa-se pelos documentos acostados aos autos, que a requerente comprovou ser titular de plano de saúde particular junto à requerida, que não há carências a serem cumpridas (id 64958009), e que foi diagnosticada com a enfermidade classificada pela CID D43, a saber, neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central, sendo indicado como tratamento a cirurgia, já marcada para o dia 14.09.2021, mas conforme comprova o documento de id 64958499, foi negado pela operadora do plano de saúde, o fornecimento do material denominado de ESFERAS MARCADORAS REFLEXIVAS DESCARTÁVEIS PARA NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA, sob o fundamento que não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Analisando o documento acostado ao id 64958017, influi-se que o médico que acompanha a paciente, e fará a cirurgia na mesma, ressalta a importância da utilização do material denominado de ESFERAS MARCADORAS REFLEXIVAS DESCARTÁVEIS PARA NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA, dando cinco justificativas de grande relevância para a garantia do procedimento cirúrgico, sendo que dentre elas está a seguinte: “estruturas vasculares profundas cerebrais com risco de morte em caso de lesão
”.

A atitude da ré não deve ser tolerada, deve ser rechaçada de pronto, pois, o associado paga por anos as mensalidades do plano, e quando mais precisa ser atendido, e bem atendido, a cobertura lhe é negada, sob um argumento tão frágil, já que sabemos que a lista de procedimentos contempladas nos rol de coberturas da ANS é meramente exemplificativa, conforme decidido recentemente pela 3ª Turma do STJ, no Recurso Especial n. 1.876.630 – SP, cuja ementa transcrevo:

[...]

Portanto, considerando que os requisitos necessário ao deferimento da tutela pretendida se mostram incontestes, defiro-a, e determino à empresa requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e/ou custeie o equipamento NEURONAVEGADOR, descrito na inicial, sob pena de ser determinado o bloqueio do valor do equipamento diretamente na conta bancária da requerida, pelo SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem pertinentes
.”
(id. 64977711 – autos de origem – negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Ademais, é sabido que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser administrado pelo médico, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional da medicina, que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara em caso análogo, confira,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

(RAC n. 1001319-42.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2019 – negritei).

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021